Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-41.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004739-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0164-29 (RECORRENTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MULTITRUCK TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.384.782/0001-17 (RECORRIDO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTE RECLAMADA. COSSIGNTARÁIA DA MERCADORIA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE 5 HORAS (§ 5º, ART. 11, LEI Nº 11.442/2007). PERÍODO EXCEDIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS CINCO PRIMEIRAS HORAS DE TOLERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 8º, LEI 11.442/07. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
EX LEGE
. ART. 5º-A, § 2º, LEI Nº 11.442/2007. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas quando: (a) não foi observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276 do CPC); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277 do CPC); (d) alegada na primeira oportunidade (art. 278 do CPC); (e) ocasionar efetivo prejuízo à uma das partes (art. 283, parágrafo único, CPC).
A sentença que traz suas razões em conformidade com o que determina a lei e expõe devidamente fundamentação não padece de vício e nem carece de maiores fundamentos, sendo certo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas os que entende necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

2. Em observância à Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, sendo a reclamada a cossignatária da carga transportada, portanto, evidenciada sua legitimidade passiva
ad causam
.

3. Nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, o prazo máximo para que ocorra o carregamento ou descarregamento de mercadoria decorrente de contrato de Transporte Rodoviário de Cargas é de cinco horas, e, uma vez ultrapassado referido prazo, o pagamento da indenização incidirá sobre todo o período de atraso (§ 8º, do mesmo dispositivo). O atraso injustificado que excede as cinco horas legais e, inclusive, o prazo de tolerância previsto em contrato, caracteriza conduta ilícita da cossignatária e enseja indenização em favor do transportador da carga, devendo esta ocorrer sobre todo o período, incluindo-se aí as cinco primeiras horas de espera (art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/07).

4. Conforme preconiza o art. 5-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas, não havendo que se falar em limitação ou exclusão de responsabilidade da cossignatária em razão de caso fortuito, ainda mais quando este diz respeito a fortuito interno.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004739-41.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓP
OLIS

Recorrente
:
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

Recorrido
:
MULTITRUCK TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CARLOS BROUWINSTYN ORTEGA 51449510078
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A.

Sentença

proferida
no ID169608
692/PJe2.
Concluiu
que
houve
o
atraso

injustificado
para o
descarregamento
de carga,
excedente

às

cinco
horas
previstas

legalmente
, e
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 29.376,00 a
título
de
danos

materiais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID169609150/PJe2.
Arguiu
a
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação
,
bem

como

sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
sustentou

que: a)
deve
ser
aplicada

multa

moratória
do valor
legalmen
te

previsto
; b)
não

há

responsabilidade

solidária
no
pagamento
de
encargos

pelo

atraso
do
carregamento
, mas
somente
do
transporte
; c)
houve

a

ocorrência
de
caso

fortuito
; e d)
houve

erro
no
cálculo
do
dano

fixado

na

sentença
,
devendo

ele
ser
minorado
.
Requ
ereu
o
acolhimento
das
preliminares

suscitadas
,
ou
que
seja

julgada

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID169609155/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

Nos
t
ermos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX da
Constituição
da República de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC)
quando
do
provimento

jurisdicional
,
destarte
, se
trata
de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

Vale
dizer
que
referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motiv
ação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal,
além
de que, é
consabido
que a
cominação
legal
trazida
para a
inobservância
de
tal

imposição
é
a
própria

nulidade
do
ato
(art. 93,
inciso
IX da CR/88 e art. 489, § 1º do CPC).

Neste
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA
DO
CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTO
S À ORIGEM.
AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)2. "
Configurada

a

agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1º, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
reto
rno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019
).3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕE
S: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A
Constituição
Federal (CF)
estabelece
que
toda

decisão
judicial deva ser
fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
(art. 93, IX, da CF). 2. A
te
or
do art. 489, §1º, III e IV, do Código de
Processo
Civil (CPC) é
nula
a
sentença

por

falta
de
fundamentação
que
invocar

motivos
que se
prestariam
a
justificar

qualquer

outra

decisão
,
bem

como
a que
não

enfrenta

todos

os

argumentos

deduzidos
no
processo

c
apazes
de,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

julgador
. 3.
Também
é
nula
a
sentença
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos
pela
parte
,
consubstanciando
-se
tal

decisão
que
assim

ocorra

em

citra

petita
. 4. A
não

apreciação
do
pedido

inicial
é caus
a de
nulidade
da
sentença
,
insanável

em

segundo

grau
de
jurisdição
,
sob
pena
de
supressão
de
instância
.V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO
DO
MÉRITO - CAUSA MADURA.- A
declaração
de
nulidade
da
senten
ça

por

ausência
de
fundamentação

ou

por

vício

citra

petita

não

inviabiliza
o
julgamento
do
mérito
do
recurso

pelo
Tribunal,
quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
cabendo

a

aplicação
da
teoria
da causa
madura
. (TJMG
-

Apelação

Cív
el
1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira
Firmo ,
7ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022)

No
caso
dos autos, nota-se que a
sentença

foi

devidamente

fundamentada

pelo

juízo

a quo
,
expondo

devidamente

sua
s

razões
para o
acolhimento
da
pretensão

autoral
,
estando

em

conformidade
com o que
determina
a lei.

Ademais
, é
pacífico
que
o

órgão

julgador

não

fica

obrigado
a se
manifestar

sobre

todos

os

pontos

suscitados

pelas
partes, mas
somente

sobre

aqueles
que
ent
ende

como

necessários

ao

deslinde
da
controvérsia
,
em

conformidade
com o livre
convencimento

motivado
.

A
propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE.

VÍCIO NA CITAÇÃO POR E
DITAL E ATOS PROCESSUAIS DELA CONSEQUENTES.
SUSCITAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NA CORTE DE ORIGEM POR MEIO DE HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.

ACUSADO QUE TEVE AO MENOS TRÊS OPORTUNIDADES DE ALEGAR O VÍCIO (RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ALEGAÇÕES FI
NAIS E RAZÕES DE APELAÇÃO), MAS NÃO O FEZ.

NULIDADE DE ALGIBEIRA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO AO FATO DE QUE A DEFESA SÓ TEVE CONHECIMENTO DA NULIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO CLARO AO AFIRMAR QUE O TEMA É AFETO À AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETEN
SÃO DE SUBVERSÃO
DO
SISTEMA RECURSAL.
REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.
1.
Os
embargos
declaração

possuem

suas

hipóteses
de
cabimento

previstas
no Código de
Processo
Penal (art. 619),
sendo
de
conhecimento
da
defesa
que a via
recursal

foi

indevidamente

utilizada

como
forma de
modificar
a
conclusão
do
julgado
.(...) 4. Nos
termos
da
jurisprudência

desta
Corte,
o
órgão

julgador

não
é
obrigado
a se
manifestar

sobre

todos

os

pontos

alegados

pelas
partes, mas
somente

sobre

aqueles
que
entender

necessários
para o
julgamento
do
feito
, de
acordo
com
seu
livre
convencimento

fundamentado
,
não

caracterizando

omissão

ou

ofensa
à
legislação

infraconstitucional
o
resultado

diferente
do
pretendido
pela
parte
(
EDcl
no
AgInt

na
SLS 2828 / MG, Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
12/5/2022).5. Embargos de
declaração

rejeitados
.
(
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta

Turma
,
julgado

em
6/6/2023,
DJe
de 12/6/2023.)

Dessa forma,
rejeito

a
nulidade

arguida
.

Legitimidade

passiva
.

A

indic
ação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a qu
e se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
materi
al (
cossignatário
e
transportador
de carga)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegiti
midade

passiva
.

Tempo de
espera
para
carregamento
/
descarregamento
de carga.

No
transporte

rodoviário
de cargas, o
transportador

tem
o
direito
que
na
carga e
descarga

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do veículo no endereço de destino
,
conforme

disposto
no
artigo
11, § 5º, da Lei 11.442/2007:

§ 5º O
prazo

máximo
para carga e
descarga
do
Veículo
de Transporte
Rodoviário
de Cargas
será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o qual
será

devido

ao

T
ransportador

Autônomo
de Carga - TAC
ou
à ETC
a

importância

equivalente
a R$ 1
,38
(um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

Além
do
mais
, vale
dizer
que
uma

vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

estabelecido

pelo

dispositivo

acima

c
itado
, é
certo
que
o

pagamento

a

ele

referente

deverá
ser
calculado
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou
no
destino
,
como

preconiza
o
conforme

disposto
o § 8º, do
mesmo

dispositivo
legal:

§ 8º
Incidente
o
pagamento

relativo

ao
tempo de
espera
,
est
e

deverá
ser
calculado
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou
no
destino
.

Nesse sentido é que a jurisprudência interpreta o dispositivo:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO. ALEGADA ESPERA DE 47 HORAS E 48 MINUTOS. PAGAMENTO DE ESTADIA QUE DEVE ABARCAR AS 5 (CINCO) PRIMEIRAS HORAS. ART. 11, § 8º, DA LEI Nº 11.442/02. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM CONFORMIDADE COM A MENCIONADA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recorrente pretende a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$2.548,36 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos) a título de estadia para o autor, em razão do alegado atraso de 47h48min para descarregamento de carga. 2. As preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva da recorrente foram muito bem fundamentadas na sentença, devendo esta ser mantida nestes pontos. 3. Em caso de atraso no descarregamento, a espera deve ser indenizada desde o horário de chegada ao destino. Inteligência do art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/02: “Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”. Interpretação que não permite outra conclusão: se o descarregamento ocorrer em até 5 horas, nada é devido, no entanto, se ultrapassar as 5 horas, estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia. 5. A impugnação do cálculo apresentado não merece acolhimento. A atualização dos valores foi realizada em conformidade com o art. 11, § 6º, da Lei n º 11.442/02 (INPC), não se verificando na fundamentação qualquer amparo para reforma da sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021) (TJ-PR - RI: 00376878420198160014 Londrina 0037687-84.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Manuela
Tallão

Benke
, Data de Julgamento: 08/02/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/02/2021)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
ficou

incontroverso
que,
embora
a
previsão
de
chegada

tenha

sido

em
07/02/2023, a
parte

reclamante
: (a)
chegou
n
o local para
descarregamento

em
06/02/2022(
ID 169608663/PJe2; 169608664/PJe2), e (b)
somente

foi

concluído
o
descarregamento

em
10/02/2022 (ID 169608669/PJe2;
ID90262722/PJe2; ID169608671/PJe2).

Com base
nestas

constatações
,
pode
-se
afirmar
que a
parte

reclamante

ficou

esperando

por

quatro

dias
para que
o

descarregamento

ocorresse
,
equivalente
a 96h (
noventa
e seis horas),
período

este

muito
superior
ao

lapso

tolerado
pela
legislação

aplicável

ao

caso
(5h),
evidenciando
a
conduta

ilícita
,
valendo

ressalt
ar
, a propósito,
que
o

contrato

firmado
entre as partes
previu

expressamente
o
prazo

máximo
de 24h (
vinte
e
quatro
horas) para carga e
descarga
da
mercadoria
,
contado
a
partir
do
registro
da entrada do
veículo

transportador
, o qual, de mesmo modo, foi descumprido
.

Dessa forma, ante o descumprimento deste lapso, é devida a importância de R$ 1,38 (atualizado anualmente pelo INPC/IBGE) por tonelada/hora ou fração de atraso, conforme estabelecido pelo § 6º do
artigo 11 da Lei 11.442/2007, sendo calculado desde o momento de chegada do transportador, devendo ser incluído aí o prazo de tolerância de cinco horas para o descarregamento, conforme disposto no § 8º, do art. 11, do mesmo diploma legal.

Responsabilid
ade

pelo

atraso
do
carregamento
/
descarregamento
de carga.

Nos
termos
do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007,
há

solidariedade
entre o
contratante
e
subcontratante
dos
serviços
de
transporte

rodoviário
de cargas,
bem

ainda entre cossignatário e proprietá rio da mercadoria
, para o
pagamento
do
frete
do
transporte

rodoviário
de cargas:

§ 2
º
O

contratante
e o
subcontratante
dos
serviços
de
transporte

rodoviário
de cargas,
assim

como
o
cossignatário
e o
proprietário
da carga,
são

solidariamente

responsáveis
p
ela
obrigação

prevista
no caput
deste

artigo
,
resguardado
o
direito
de
regresso

destes
contra
os

primeiros
.

É
pacífico
,
aliás
, o
entendimento
de que
há

solidariedade

em

relação
à
obrigação
de
pagamento
do
frete
da carga,
incluindo
-se
aí

os

valores
de
inden
ização

decorrentes
do
atraso

injustificado
para o
descarregamento
da carga
transportada
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO.
Ação
de
cobrança
.

Transporte
rodoviário
de cargas.

Prazo

máximo
para carga e
descarga

excedido
.

Direito

ao

recebimento
da
indenização

pelas
horas
excedentes
,
nos

termos
do art.
11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Legitimidade

passiva
da
recorrente
.

Responsabilidade

solidária
do
destinatário
da carga.
Sentença
de
procedência

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

Recurso

Desprovido
.(
TJSP;

Recurso

Inominado

Cível
1030607-65.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena
Repizo
Rodrigues;
Órgão

Julgador
: 4ª
Turma

Cível
;
Foro
de São José do Rio Preto - Vara do
Juizado
Especial
Cível
; Data do
Julgamento
: 31/03/2022; Data de
Registro
: 31/03/2022)

No
caso

dos autos, a
parte

reclamada
se
trata
da
cossignatária
da
mercadoria

transportada
pela
parte

reclamante
,
ou

seja
, é a
recebedora
da carga e
foi
a
responsável

pelo

descarregamento

desta
,
não

havendo
que se
falar

em

afastar

sua

responsabilidade

em

relação

ao

pagamento
da
indenização

prevista

legalmente
,
ainda

mais

porque

foi
a
própria

quem

deu
causa
ao

aludido

atraso
no
descarregamento
.

Ressalto
que
embora
a
recorrente

alegue

a

existência
de "
força

maior

ou

caso

fortuito
",
importa

trazer
as
lições
de Pablo
St
olze
,
ensinando
que
o

fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração

ou

execução
do
serviço
,
excluin
do

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.

ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE.

ROUBO DE
VEICULO
.
FORÇA MAIOR.
PRECEDENTES.

SÚMULA Nº 7/STJ.
1. "A
força

maior

deve
ser
entendida
,
atualmente
,
como

espécie
do
gênero

fortuito

externo
, do qual
faz

parte

também
a culpa
exclusiva
de
terceiros
,
os

quais
se
contrapõem

ao

chamado

fortuito

interno
. O
roubo
,
mediante

uso
de
arma
de
fogo
,
em

regra
é
fato
de
terc
eiro

equiparável
a
força

maior
, que
deve

excluir
o
dever
de
indenizar
,
mesmo
no
sistema
de
responsabilidade
civil
objetiva
"
(
REsp
976.564/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/10/2012). 2. A
desconstituição
das
conclusões
a que
chegou
o
Colegiado
a quo

em

relação
à
ausência
de
responsabilidade
da
lanchonete

pelo

roubo

ocorrido

em

seu

estacionamento
,
como

pretendido

pelo

recorrente
,
ensejaria

incursão
no
acervo

fático
da causa, o que,
como

consabido
, é
vedado

nesta

instância
especial,
nos

termos
da
Súmul
a
nº 7
desta
Corte Superior. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/08/2013,
DJe
22/08/2013)

In
casu
,
tratando
-se a
hipótese
de
fortuito

interno
,
incident
e

dentro do processo de execução do serviço de descarregamento
,
permanece
a
responsabilidade

solidária
da
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
D
ireito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023